Tribunal: TJDFT
Processo: 0023815-13.2012.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO NOS LIMITES DA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA 713 DO STF. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CRIME PREMEDITADO. REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo das partes, nos termos de apelação, com base apenas na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido nesses termos.
2. A premeditação é circunstância que denota a intensidade do dolo e deve ser considerada para negativar a culpabilidade do agente.
3. Nos termos do artigo 64, I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. 4.1. Mantém-se a reincidência com base em condenação anterior não alcançada pelo período depurador.
4. Tendo o réu sido denunciado como partícipe, por ter prestado relevante apoio moral e material para a prática do crime, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não se mostra aplicável a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, que determina o aumento de pena ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, atuando, assim, como autor intelectual do delito.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o do Réu e parcialmente provido o do Ministério Público.